Tribunal: TJBA
Processo: 8032105-10.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032105-10.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GENIVALDO DE JESUS CAMPOS Advogado(s): LISIANE MACHADO FERREIRA, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE PARA DESISTIR DO MANDAMUS EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO SOBRE A MATÉRIA. REJEITADAS. DO MÉRITO. GRATIFICAÇÃO CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO. GCET. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO RECEBIMENTO ENQUANTO EM ATIVIDADE, IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS . SEGURANÇA DENEGADA. I. Preliminares de impugnação à assistência judiciária gratuita, decadência, necessidade de intimação do impetrante para requerer a desistência do processo em razão da existência de Mandado de Segurança Coletivo sobre idêntica matéria e prescrição de fundo rejeitadas. II. No mérito, constata-se que o Impetrante foi transferido para a reserva em 12 de agosto de 2010 sem perceber a referida gratificação em qualquer percentual, conforme comprova BGO(ID 32546526), não sendo juntado qualquer outro documento que comprove a percepção da referida gratificação enquanto estava em atividade. III. Sendo assim, não há nos autos prova pré-constituída que tenha a parte impetrante o direito a implantação da GCET em seus proventos de inatividade, não fazendo o Impetrante, portanto, jus à referida gratificação. IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8032105-10.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante GENIVALDO DE JESUS CAMPOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por rejeitar as preliminares e denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .